Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723518-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN WESLLEM DO NASCIMENTO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Necessária alteração na terceira fase da dosimetria, para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, tendo em vista cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes, considerando que a natureza e quantidade das drogas apreendidas já foram avaliadas na primeira fase e a existência de processos ou inquéritos em andamento não deve servir para afastar o privilégio, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, do texto constitucional. 2. Configuradas as condições previstas no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena. 3. Recurso provido. O recorrente, sem indicar dispositivo de lei federal violado, aponta a ausência de provas que indique que substância apreendida na residência do acusado se destinava ao tráfico, ressaltando-se imperiosa a desclassificação do delito para o uso de entorpecentes. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT e do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese recursal da desclassificação almejada pela parte insurgente, porquanto, tem-se que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbra-se que a referida tese jurídica não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na alegado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005